Tribunal: TJDFT
Processo: 0713371-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. GTIT. SINDIRETA/DF. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Iprev para recebimento das diferenças nos proventos, referentes à gratificação de titulação.
2. Decisão anterior – a decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal quanto aos cálculos da Contadoria Judicial referente à metodologia de incidência da taxa Selic.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é aplicável a Selic em dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado.
III – Razões de decidir
4. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Resolução no 303/2019/CNJ, art. 22, §1o. Emenda Constitucional no 113, arts. 3o, 5o e 7o.